Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708217-19.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DOS SANTOS ALMEIDA AGRAVADO: EVANDO LUIZ DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR DOS SANTOS ALMEIDA contra a decisão de ID 146503050 do processo originário. O agravante anexou à petição recursal apenas a guia para o recolhimento do preparo desacompanhada do comprovante de autenticação bancária do pagamento (ID 44418328). No dia seguinte à interposição do recurso, o agravante apresentou petição em que pleiteou a juntada da guia de pagamento do preparo acompanhada do respectivo comprovante de autenticação bancária com a explicação de que não o fez a tempo e modo por lapso (IDs 44421720 e 44421722). O Código de Processo Civil determina que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser feita necessariamente no ato de interposição do recurso nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que (R)egulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifos nossos. Reconhecido pelo próprio agravante que o recolhimento do preparo não foi comprovado com a interposição do recurso, mas apenas no dia seguinte e de forma simples, por fato que é de sua inteira responsabilidade, não o exime da sanção de efetuar o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Oportuna é a advertência de que a falta de atendimento à exigência da comprovação do pagamento do preparo em dobro implicará o reconhecimento da deserção e, em consequência, o não conhecimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo em dobro, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2023 às 17:30:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora